Tribunal: STJ
Processo: 0180823-14.2005.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2832669 - GO (2025/0010831-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: NILO CARMO SILVA DALA SENTA
ADVOGADO
: YCARO GOUVEIA RIBEIRO - GO040453
AGRAVADO
: CLASSE SISTEMA DE ENSINO S/C LTDA.
ADVOGADA
: VALESKA LONDE MORATO COSTA RODRIGUES - GO021363
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão do
Tribunal de Justiça de Goiás que inadmitiu o recurso especial
por intempestividade.
2. A parte agravante sustenta que o recurso especial é
tempestivo, alegando interrupção do prazo recursal devido à
oposição de embargos de declaração.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a oposição de
embargos de declaração interrompe o prazo para interposição
de recurso especial, considerando que os embargos não foram
conhecidos.
III. Razões de decidir
4. A decisão recorrida concluiu pela intempestividade do recurso
especial, pois os embargos de declaração não foram
conhecidos, não interrompendo o prazo recursal.
5. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a alegações
genéricas, o que inviabiliza o conhecimento do agravo, conforme
o princípio da dialeticidade recursal e a Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
09/09/2025
15/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50561779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/09/2025 16:30:26
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 228385b2-d28a-4004-9a5c-32c42e41dfd8

Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50561779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/09/2025 16:30:26
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 228385b2-d28a-4004-9a5c-32c42e41dfd8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2832669 - GO (2025/0010831-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: NILO CARMO SILVA DALA SENTA
ADVOGADO
: YCARO GOUVEIA RIBEIRO - GO040453
AGRAVADO
: CLASSE SISTEMA DE ENSINO S/C LTDA.
ADVOGADA
: VALESKA LONDE MORATO COSTA RODRIGUES - GO021363
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão do
Tribunal de Justiça de Goiás que inadmitiu o recurso especial
por intempestividade.
2. A parte agravante sustenta que o recurso especial é
tempestivo, alegando interrupção do prazo recursal devido à
oposição de embargos de declaração.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a oposição de
embargos de declaração interrompe o prazo para interposição
de recurso especial, considerando que os embargos não foram
conhecidos.
III. Razões de decidir
4. A decisão recorrida concluiu pela intempestividade do recurso
especial, pois os embargos de declaração não foram
conhecidos, não interrompendo o prazo recursal.
5. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a alegações
genéricas, o que inviabiliza o conhecimento do agravo, conforme
o princípio da dialeticidade recursal e a Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo não conhecido.
Documento eletrônico VDA50322382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:18:28
Código de Controle do Documento: edf919c4-48b9-4d33-b37d-bddeb7de8f6f

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão do
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento. Em suas razões, defende a
tempestividade da interposição do Recurso Especial, ante a interrupção do prazo
recursal quando da oposição de Embargos Declaratórios.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão (e-STJ, fl. 884 - grifo
nosso):

[...] Dito isso, em análise dos requisitos de admissibilidade, ressai dos
autos a falta de um deles, atinente à tempestividade.
A bem da verdade, o art. 1.003 do Código de Processo Civil apregoa,
de forma clara, que, excetuados os embargos de declaração, o prazo
para interpor os recursos e para resposta é de 15 (quinze) dias. E o
art. 219 do CPC dispõe que, na contagem de prazo em dias,
estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão, tão somente, os dias
úteis.
No caso, verifico que não foram conhecidos os embargos de
declaração opostos na mov.155 (princípio da dialeticidade). Logo, é
certo que eles não interromperam o prazo para interposição de outros
recursos (cf. STJ, 1a T., AgInt nos EDcl no AR Esp n. 2.447.204/SP1,
Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe de
).
16/5/2024
A par disso, este recurso especial apresenta-se extemporâneo, pois,
tendo sido o acórdão fustigado publicado em
(segunda-
26/08/2024
feira) – mov. 153, o prazo recursal exauriu-se em 16/09/2024
(segunda-feira). Todavia, o protocolo do recurso ocorreu apenas no
dia
(quinta-feira) – mov.163, ou seja a destempo.
31/10/2024
Documento eletrônico VDA50322382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:18:28
Código de Controle do Documento: edf919c4-48b9-4d33-b37d-bddeb7de8f6f

Destarte, é evidente a intempestividade do recurso em epígrafe, eis
que manejado em data posterior ao dia final do prazo legal
(inteligência dos arts. 219 e 1.003 do CPC).
Posto isso, deixo de admitir o recurso, porquanto intempestivo [...]

No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso,
especialmente no que se refere à interrupção da contagem do prazo recursal para a
interposição dos demais recursos, quando do manejo dos Embargos de declaração
.
(art. 1.026,
, do Código de Processo Civil)
caput
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao
, a
princípio da dialeticidade recursal
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
.
pena de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ
Observa-se que, no presente caso, embora os agravantes apontem os
óbices levantados como pretexto à inadmissibilidade nas suas razões, limitaram-se a
tecer argumentação genérica quanto à sua não incidência, colacionando trechos de
dispositivos de lei, além de entendimentos jurisprudênciais superados e não
.
aplicáveis ao caso
Dito mais claramente, as defesas não impugnaram a incidência dos
óbices de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram
apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada,
bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pelas
decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC
/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
Documento eletrônico VDA50322382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:18:28
Código de Controle do Documento: edf919c4-48b9-4d33-b37d-bddeb7de8f6f

AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182
/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 726.599/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2018
3/4/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no art. 557 do CPC/73, afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no REsp n. 1.464.098/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2017
20/10/2017
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Documento eletrônico VDA50322382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:18:28
Código de Controle do Documento: edf919c4-48b9-4d33-b37d-bddeb7de8f6f

Deixo de majorar o percentual de honorários sucumbenciais, pois não
houve a fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50322382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 08/09/2025 16:18:28
Código de Controle do Documento: edf919c4-48b9-4d33-b37d-bddeb7de8f6f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.832.669 / GO
Número Registro: 2025/0010831-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01808231420058090051 18082314 1808231420058090051
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NILO CARMO SILVA DALA SENTA
ADVOGADO : YCARO GOUVEIA RIBEIRO - GO040453
AGRAVADO
: CLASSE SISTEMA DE ENSINO S/C LTDA.
ADVOGADA
: VALESKA LONDE MORATO COSTA RODRIGUES - GO021363
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50543230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:37:15
Código de Controle do Documento: 388141c0-1c5a-4b7b-ad12-5b9099866c87

Documento eletrônico VDA50543230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:37:15
Código de Controle do Documento: 388141c0-1c5a-4b7b-ad12-5b9099866c87